Tribunal: STF
Processo: HC 189959
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.  HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ramblet de Almeida Termero, advogado, em benefício de Higor Trefilho Santos, contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 12.8.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 604.437/MS. Esse foi impetrado contra decisão pela qual se indeferiu requerimento liminar proferida pelo Relator do Habeas Corpus n. 1410095-02.2020.8.12.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul.
    Tem-se no ato questionado:
    “(...) Os autos não versam sobre hipótese que admite a pretendida valoração antecipada da matéria, pois, pela análise da quaestio trazida à baila na exordial, verifica-se que o habeas corpus investe contra denegação de liminar.
    Sobre o tema, contudo, insta consignar que a jurisprudência desta eg. Corte há muito já se firmou no sentido de que, ressalvadas hipóteses excepcionais, descabe o instrumento heróico em situação como a presente, sob pena de ensejar indevida supressão de instância.
    Tal matéria encontra-se, inclusive, sumulada, conforme se depreende do enunciado sumular nº 691/STF, in verbis: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar".
    Na hipótese, não verifico, da análise da r. decisão do e. Desembargador Relator que indeferiu o pedido liminar deduzido no habeas corpus originário, a ocorrência de flagrante ilegalidade capaz de ensejar o afastamento do óbice contido no enunciado sumular referido, razão pela qual o indeferimento liminar do presente writ é medida que se impõe.
    Nesse sentido a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça:
    "PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. MENÇÃO À QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (268,3 G DE MACONHA) NA DECISÃO DO JUÍZO SINGULAR. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE INDEFERIU MEDIDA DE URGÊNCIA EM MANDAMUS ORIGINÁRIO. SÚMULA 691/STF. APLICABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CAPAZ DE JUSTIFICAR O ABRANDAMENTO DO ÓBICE. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT QUE DEVE SER MANTIDO.
    1. Evidenciada a inexistência de constrangimento ilegal capaz de justificar o abrandamento do óbice da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que o Magistrado singular ao converter a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva o fez com menção à quantidade de droga apreendida (268,3 g de maconha) e à quantidade de munições de calibre 12.
    2. Pedido de reconsideração, às fls. 68/69, recebido como agravo regimental. Agravo regimental improvido" (RCD no HC 397.283/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 24/05/2017, grifei).
    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ATO COATOR: DECISÃO SINGULAR DE DESEMBARGADOR DA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA QUE AUTORIZE A RELATIVIZAÇÃO DA DIRETRIZ DA SÚMULA 691 DO STF. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS, TENDO SIDO A VÍTIMA AMARRADA, VENDADA E ABANDONADA EM LOCAL ERMO. FUNDAMENTOS CONCRETOS A EVIDENCIAR FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na esteira da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, aplicável por analogia, entende que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere liminar na origem. 2. Em situações excepcionais, entretanto, como forma de garantir a efetividade da prestação jurisdicional nas situações de urgência, uma vez constatada a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, é possível a superação do mencionado enunciado (HC 318.415/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 4/8/15, DJe 12/8/15). 3. No caso destes autos, não há ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia a autorizar a concessão da ordem de ofício, pois a prisão preventiva encontra-se baseada não apenas na gravidade abstrata do tipo penal, mas também nas circunstâncias específicas do delito praticado no caso concreto e em suas consequências, tratando-se de roubo com emprego de arma e concurso de pessoas, tendo sido a vítima amarrada, vendada e abandonada em local ermo, tudo a evidenciar periculum libertatis. Quanto ao fumus comissi delicti, outrossim, as instâncias ordinárias consideraram suficientes os indícios de autoria.
    4. Agravo regimental não provido" (AgRg no HC 392.268/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 07/04/2017).
    Assim o entendimento do Pretório Excelso: HC nº 103570, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Rosa Weber, DJe de 22/8/2014; HC nº 121828, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25/6/2014; HC nº 123549 AgR, Segunda Turma, Rel.ª Min. Cármen Lúcia, DJe de 4/9/2014.
    No âmbito desta Corte Superior, cito as seguintes decisões monocráticas: HC nº 392.348/RO, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro; HC nº 392.249/PR, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior; HC nº 392.316/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas; HC nº 391.936/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik; HCnº 392.187/SP, Sexta Turma, Relª. Ministra Maria Thereza de Assis Moura.
    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, inciso XX, e art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o processamento do presente writ” (fls. 207-209, e-doc. 2).
    2. O impetrante requer a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal Federal ao argumento de ter ocorrido manifesto constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.
    Alega que o paciente é um jovem de 22 anos, trabalhador e estudante universitário de engenharia civil, com residência fixa, primário e de bons antecedentes.
    Afirma que “qualquer prisão, agindo como execução provisória da pena, atenta contra os direitos humanos e fundamentais do cidadão, em especial a presunção da inocência. Agindo assim o Estado torna-se tirano e desrespeitador dos Direitos e Garantias fundamentais”.
    Sustenta que “para que prisão preventiva seja legal, não basta que o magistrado apresente fundamentos genéricos como a gravidade do delito, perigo de reiteração da conduta, etc, é necessário que o magistrado apresente elemento concretos que demonstrem de forma induvidosa que a prisão cautelar é necessária”.
    Assevera que “a gravidade concreta (do crime), por si só, não pode ser utilizada como fundamento para a prisão cautelar, havendo que se demonstrar o perigo que o réu apresenta de voltar a delinquir, fugir ou atrapalhar a produção de prova no processo penal”. 
    Defende que “não há elementos concretos que demonstrem que o paciente voltaria a deliquir, pois primário, com ocupação lícita desde 2013. Tem residência fixa e cursa a faculdade de engenharia, estando matriculado no 6º Termo, não havendo qualquer elemento que demonstre que tenha intenção de fugir, já que teria que deixar toda sua vida para trás”.
    Ressalta que, em caso de condenação, o paciente poderá ser beneficiado pelo redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, e, “na pior das hipóteses para o paciente não será condenado em regime fechado, motivo pelo qual a prisão preventiva nos moldes como decretada é muito mais prejudicial até mesmo que o cumprimento de eventual pena o será”.
    Eis o teor do pedido e dos requerimentos:
    “Desta feita, Excelências, não havendo motivos para a prisão cautelar, respeitosamente pedimos que seja concedida LIMINARMENTE, liberdade provisória ao Paciente, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    Ainda, liminarmente, caso não entenda pela liberdade provisória, que permita que o paciente aguarde a sentença em regime aberto ou semiaberto.
    Ao final, requer seja concedida a ordem de habeas corpus, mesmo que de ofício, com a finalidade de conceder a liberdade provisória do paciente ante a ausência dos requisitos para a prisão preventiva, ou que se determine que aguarde a sentença em regime aberto ou semiaberto”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 12.8.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 604.437/MS, cujo objeto é o indeferimento de requerimento liminar no Habeas Corpus n. 1410095-02.2020.8.12.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. 
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça do Mato Groso do Sul. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância. 
    4. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR/PA, Relator o Ministro Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 17.2.2006).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO/MG, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    Confiram-se também, como exemplos, o HC n. 73.390, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 17.5.1996, e o HC n. 81.115, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 14.12.2001.
    5. Apenas para afastar eventual alegação de manifesta ilegalidade no caso em apreço, tem-se, nos autos, que o Desembargador Ruy Celso Barbosa Florence indeferiu o requerimento liminar no Habeas Corpus n. 1410095-02.2020.8.12.0000 com os seguintes fundamentos:
    “(...) A prisão preventiva foi decretada para a garantia da ordem pública (p.109-114), a requerimento do Ministério Público (p. 108), tendo o magistrado de primeira instância fundamentado adequadamente sua decretação, pois a pena máxima em abstrata é superior a quatro anos (art. 313, I, do CP), há prova da materialidade delitiva e fortes indícios de autoria, ante a prisão em flagrante e a confissão extrajudicial do acusado.
    Além disso, o magistrado considerou a quantidade de droga apreendida, bem como as circunstâncias do delito pelo contexto da apreensão, em que houve envolvimento de três veículos e várias pessoas para o transporte da droga para outro Estado da Federação, o que denota a gravidade concreta da conduta.
    Logo, pelo menos em sede de cognição sumária, não vislumbro constrangimento ilegal quanto aos fundamentos da prisão preventiva do paciente, o que poderá ser revisto no momento da análise do mérito do presente habeas corpus, a fim de reservar o julgamento ao colegiado.
    Ante o exposto, não tendo, neste momento, como configurado constrangimento ilegal passível de ser afastado mediante o deferimento da liminar ora postulada, com manifesto caráter satisfativo, indefiro-a.
    Dispenso informações.
    Colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça” (fls. 18-19, e-doc. 2 – grifos nossos).
    6. E, ainda, tem-se na decisão pela qual decretada a prisão preventiva do paciente:
    “(...) Seguindo o disposto no art. 310 do Código de Processo Penal, passo à análise da conversão da prisão em flagrante em preventiva.
    Pois bem. A análise da presente comunicação de prisão em flagrante permite concluir que encontram-se presentes os requisitos necessários para a conversão da prisão em flagrante em preventiva.
    Com efeito, trata-se de crime doloso cuja pena máxima privativa de liberdade suplanta quatro anos.
    Nos termos do art. 312 do CPP, com redação dada pela Lei nº 13.964/19, é cabível a prisão preventiva quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
    Em verdade a nova redação não traz grandes alterações técnicas, pois as expressões representam o que se convencionou chamar de fumus commissi delicti e periculum libertatis.
    O primeiro deles constitui a prova da existência do crime (ou materialidade) e indícios suficientes de autoria.
    Há na presente representação prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, como se denota, sobretudo, do auto de prisão em flagrante, dos termos de depoimento e dos boletins de ocorrência, que demonstram a apreensão da droga em poder dos conduzidos.
    De outro lado, para que seja decretada a prisão preventiva, ainda é necessária presença do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
    E, assim como já ocorria sob a égide da norma anterior, a necessidade da prisão pode se manifestar das seguintes formas: para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
    No caso em ora em análise, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado resta demonstrado na necessidade de sua prisão para a garantia da ordem pública.
    ...
    O perigo consubstancia-se na gravidade em concreto do crime, consubstanciado no transporte de quantidade considerável de droga (42,8kg de maconha), proveniente de região de fronteira, destinado a outro Estado da Federação.
    Por tais razões, é o caso de se converter a prisão em flagrante em prisão preventiva.
    Isto posto, converto a prisão em flagrante em preventiva.
    Deixo claro que, diante da conversão da prisão em flagrante em preventiva restou impossibilitada a análise da aplicabilidade das medidas cautelares, porquanto esta somente são impostas no caso de concessão da liberdade provisória. (...)” (fl. 138-143, e-doc. 2 – grifos nossos).
    7. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes não há comprovação de ilegalidade ou teratologia na prisão decretada, estando a decisão de primeiro grau devidamente fundamentada. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela gravidade concreta do delito, ser motivo idôneo para a custódia cautelar.
    Confiram-se, como exemplos, os seguintes julgados:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11..343/2006), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/1990). PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉUS. SITUAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada em razão do risco à ordem pública, por indicarem, as circunstâncias concretas do caso, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva do paciente” (HC n. 129.463, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 1º.12.2015). 
    8. A despeito das características pessoais do paciente, como a juventude e o vínculo estudantil e profissional, comprovaram as instâncias antecedentes, pelo menos em juízo inicial, ter ele participado das práticas havidas como criminosas, o que não foi negado sequer na fase de inquérito policial. Com efeito, consta do auto de prisão em flagrante que “HIGOR também confirmou aos policiais militares que concorreu para a prática do delito, dizendo que atuava como ‘segundo batedor’ e seria remunerado com a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais)” (fl. 58, e-doc 2). 
    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    9. Não é possível a este Supremo Tribunal Federal, na atual fase processual, proceder a análise de eventual pena a ser aplicada em caso de futura condenação e do regime inicial do respectivo cumprimento, pois a ação penal depende da regular instrução na instância de origem, além de a via do habeas corpus ser incompatível com o exame de matéria fática.
    10. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora